Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002352-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (AGRAVADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - CPF: 345.048.708-60 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – MULTA CONTRATUAL – NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR A QUEM DEVERÁ SER IMPUTADA A MULTA EM QUESTÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA GERAL OBRIGATÓRIA – ART. 85, § 2o. DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A habilitação de crédito pressupõe o reconhecimento da dívida, o que, por sua vez, não se aplica à cobrança de multa, que exige prévia apuração da responsabilidade das partes pela quebra contratual.

II - O arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade só tem cabimento quando o proveito econômico obtido com a demanda for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não abarcam o caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Habilitação de Crédito de no 0042286-62.2015.8.11.0041, manejada em face de AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVIÇOS LTDA, julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito da instituição financeira requerente, ora agravante. Além disso, condenou a impugnante, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o benefício econômico pretendido.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que na condição de credora retardatária das empresas agravadas, buscou habilitar no processo recuperacional, o valor de R$ 4.176.439,98 (quatro milhões, cento e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) decorrente da incidência da multa de 2%, prevista nos contratos denominados “Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel e Produção de Empreendimento Habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCPV”.

Argumenta que o acionamento da cláusula penal em questão, configura desdobramento cogente pelo fato da agravante atuar como agente do Poder Público, o que prevalece sobre o privado.

Salienta, ainda, que a decisão agravada não tem natureza condenatória, razão pela qual os honorários, se cabíveis, devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o do CPC/2015.

Com efeito, o benefício econômico da causa não deve servir de base para o cálculo da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 160862659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso em testilha gravita em torno da decisão proferida nos autos do Incidente de Habilitação de Crédito, que além de julgá-la improcedente, condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o benefício econômico pretendido.

Pois bem.

A Lei de no 11.101/2005, que rege o processo de recuperação judicial e a falência, possui regramento específico acerca da inserção de crédito, com destaque para o artigo 49
caput
da Lei no 11.101/2005, o qual dispõe que, “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Além disso, o artigo 9o e demais incisos da Lei 11.101/2005, dispõe o seguinte acerca da habilitação de crédito:

Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os
documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas
;

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Parágrafo único.
Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo
.

Então, depreende-se da leitura conjugada da norma em questão, que a habilitação de crédito pressupõe o reconhecimento da dívida, o que, por sua vez, não se aplica à cobrança de multa, que exige prévia apuração da responsabilidade das partes pela quebra contratual.

Em outros termos, a questão exige reconhecimento judicial em cognição ampla, para que, então, se torne uma obrigação exigível e passível de cobrança.

Nesse sentido, o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. AÇÃO QUE DEMANDAVA QUANTIA ILÍQUIDA. ART. 6o, § 1o, DA LEI 11.101/05. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. NOVAÇÃO. ART. 59 DA LEI 11.101/05. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1o, DO CPC/15. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECUSA VOLUNTÁRIA AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.

(...)

5.
No que concerne à habilitação, em processo de recuperação judicial, de quantias decorrentes de demandas cujos pedidos são ilíquidos, esta Corte Superior entende que, nos termos do art. 6, § 1o, da Lei 11.101/05, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta até a determinação do valor do crédito, momento a partir do qual este deverá ser habilitado no quadro geral de credores da recuperanda
.

6. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15, por seu turno, somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial.

7. Na hipótese, portanto, não há como acrescer ao valor do crédito devido pela recorrente a penalidade do dispositivo supra citado, uma vez que o adimplemento da quantia reconhecida em juízo, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/05, não constituía obrigação passível de ser exigida da recuperanda nos termos da regra geral da codificação processual.

8. Ademais, estando em curso processo recuperacional, a livre disposição, pela devedora, de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos individuais sujeitos ao plano de soerguimento violaria o princípio segundo o qual os credores devem ser tratados em condições de igualdade dentro das respectivas classes.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.873.081/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 4/3/2021.)

Quanto ao segundo tópico, atinente aos honorários advocatícios, tem-se que o arbitramento por equidade só tem cabimento quando o proveito econômico obtido com a demanda for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não abarcam o caso em tela.

Confira-se, por oportuno, o que dispõe o art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

A propósito, este é o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSITIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no REsp n. 1.770.394/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019.) 2.
"A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a aplicação do critério da equidade só será aplicável de forma subsidiária ao arbitramento dos honorários quando inviável a aplicação dos critérios legais anteriormente previstos, o que não é a hipótese dos autos" (REsp 1.746.072/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1324719 RJ 2018/0171042-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) (g.n.)

Assim, sendo certo o proveito econômico obtido nos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no que dispõe o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, a decisão de base deve ser mantida, seja para manter a exclusão do crédito da agravante do concurso de credores, seja para manter os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023